Tribunal: TJPA
Processo: 0011992-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011992-10.2013.8.14.0301

APELANTE: VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI, CARLOS TULIO LODI PEDREIRA

APELADO: GAFISA S/A., GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0011992-10.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CARLOS TÚLIO LODI PEDREIRA E VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

APELADOS: GAFISA SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GAFISA S/A - ALPHAVILLE SPE 10

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847, PAULO HENRIQUE CASTRO – OAB/PA 24.362, FABRÍCIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19.809, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918TIAGO HORA – OAB/RJ 162.174 E RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA – OAB/RJ 162.574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ABUSIVIDADE DA PRORROGAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E DANOS MORAIS.
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESTINADA APENAS A PARTE

QUE REPETIU A MESMA QUESTÃO LITIGIOSA EM UNIDADES DISTINTAS.
DANOS MORAIS.
INCABÍVEL

NOVA CONDENAÇÃO POR FATOS JÁ DEBATIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA EM RAZÃO DO EFEITO CORROSIVO DA INFLAÇÃO. NÃO É ACRÉSCIMO PATRIMONIAL OU COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO DETENTOR DO CRÉDITO
.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
PERCENTUAL DE 15% FIRMADO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0011992-10.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CARLOS TÚLIO LODI PEDREIRA E VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

APELADOS: GAFISA SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GAFISA S/A - ALPHAVILLE SPE 10

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847, PAULO HENRIQUE CASTRO – OAB/PA 24.362, FABRÍCIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19.809, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918TIAGO HORA – OAB/RJ 162.174 E RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA – OAB/RJ 162.574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARLOS TÚLIO LODI PEDREIRA E VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI
interpuseram

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que:

1)
reconheceu a litispendência quanto aos danos morais e abusividade da prorrogação da cláusula de tolerância de 180 dias porque já julgados em Ação Judicial proposta por Valnice Lodi na 2ª Vara do Juizado Especial Cível – CESUPA – Processo nº 0000807-31.2011.814.0305 - , onde obteve julgamento de procedência dos danos morais em R$ 8.000,00(oito mil reais) e lucros cessantes em R$ 63.000,00(sessenta e três mil reais), com condenação limitada a R$ 28.960,00(vinte e oito mil e novecentos e sessenta mil reais) por incidência da regra do artigo 3º, § 3º da Lei 9.099/95;

2)

condenou-os em litigância de má-fé fixando multa em 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 356.090,00, atualizado no ID 1544055, página 8);

3)

julgou improcedente o pedido de correção monetária do saldo devedor pelo INCC e

4)

condenou-os ao pagamento de custas e despesas processuais e verba honorária na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID 1544070, páginas 1-9).

Em razões recursais,
CARLOS TÚLIO LODI PEDREIRA E VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI
aduzem os seguintes argumentos:

1)

Inexistência de litispendência porque dessemelhantes as partes e causa de pedir ou, se incidente, que sejam seus efeitos aplicados apenas a Valnice Lodi;

2)

Danos materiais na ordem de R$ 84.916,32(oitenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) que corresponde a condenação

aos valores atualizados erradamente pelo índice do

INCC

quando, a bem da verdade

deveriam

ser atualizados pelo IGPM, contados de setembro/2010, mês em que o apartamento deveria ter sido entregue;

3)

Danos morais pelo atraso na entrega de obra destinados a Carlos Lodi no valor em que o julgador entender cabível;

4)

Redução da verba honorária sucumbencial pois exorbitante e

5)

Inaplicabilidade de litigância de má-fé ou, acaso mantida, que não incida sobre Carlos Lodi. ”(Pje ID 1544072, páginas 1-25)

Contrarrazões apresentadas

por
GAFISA SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GAFISA S/A - ALPHAVILLE SPE 10

requerendo o desprovimento da Apelação e, por via de consequência, a mantença da sentença objurgada
. ( Pje ID 1544074, páginas 1-13).

Em parecer, o Ministério Público requereu sua exclusão porque não incidentes as hipóteses elencadas no artigo 178 CPC. ( PJe ID

13614011, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0011992-10.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CARLOS TÚLIO LODI PEDREIRA E VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

APELADOS: GAFISA SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GAFISA S/A - ALPHAVILLE SPE 10

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847, PAULO HENRIQUE CASTRO – OAB/PA 24.362, FABRÍCIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19.809, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918TIAGO HORA – OAB/RJ 162.174 E RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA – OAB/RJ 162.574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no Pje ID 129857422, página 1.

1º Argumento: Danos morais e Abusividade na Prorrogação da Cláusula de Tolerância – Litispendência – Litigância de Má-Fé

Indubitavelmente, a litispendência está configurada em face de
VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI

por propor a mesma Ação

Judicial

no Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial à discussão do 1º argumento, sabedora da existência anterior

de igual demanda que apresentou

na 2ª
Vara do Juizado Especial Cível – CESUPA – Processo nº 0000807-31.2011.814.0305, onde obteve

danos morais na ordem de R$ 8.000,00(oito mil reais) e lucros cessantes em R$ 63.000,00(sessenta e três mil reais), cuja condenação foi limitada a R$ 28.960,00(vinte e oito mil e novecentos e sessenta mil reais) por incidência da regra do artigo 3º, § 3º da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge na extensão dos efeitos desse reconhecimento e extensão da condenação da litigância de má-fé ao Apelante
CARLOS
TÚLIO LODI PEDREIRA.

Pois bem. Sabe-se que litigante é parte em um dado processo judicial. E litigar de má-fé é
a mesma parte
que age

abusivamente na clara intenção de prejudicar o outro polo a merecer a condenação especificada pelo artigo 81 CPC.

CARLOS
TÚLIO LODI PEDREIRA
nunca foi parte nos autos do processo que tramitou no Juizado Especial. Contra ele, portanto, entendo não incidir a condenação por litigância de má-fé ante a ausência de prova quanto à conduta maliciosa.

No que tange ao dano moral, entendo ser indevido

novo valor pelos mesmos fatos já debatidos, dado que a importância de R$ 8.000,00(oito mil reais) firmada pela 2ª Vara Cível do Juizado Especial já satisfaz a lide e já atendeu aos anseios de
CARLOS
TÚLIO LODI PEDREIRA

eis que casado com
VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI

a quando da condenação.

2º Argumento
:
Dano Material – Restituição da Correção Monetária sobre o

Saldo Devedor

- Substituição do Índice de Correção

do INCC pelo IGPM.

O julgador primevo está certo em seu raciocínio jurídico quando julgou que, textuais:

“
Com relação à parcela de chaves é lícita a cobrança de correção monetária pelo INCC, porque aqui não há remuneração de juros de mora, ou cláusula penal, sendo apenas mecanismo de manter o valor do crédito atualizado para que haja viabilidade da construção.” ( PJe ID 1544070, página 5).

Correção monetária não significa acréscimo patrimonial ou compensação financeira ao detentor do crédito, mas apenas recomposição do valor real da moeda em razão do efeito corrosivo da inflação. Raciocínio usado pelo julgador primevo a ser mantido irretocável.

3º Argumento: Verba Honorária Sucumbencial – Redução

A verba sucumbencial firmada em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa assim se manterá eis que coadunante com os parâmetros de definição que devem gravitar entre 10%(dez por cento) e 20%(vinte por cento) do valor atualizado da causa(356.090,00-Pje ID 1544055, página 8), não havendo falar em exorbitância.

À vista disso, meu posicionamento é por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas

para:

- excluir
CARLOS

PEDREIRA
da
litigância de má-fé, mantendo o reconhecimento da litispendência e dada condenação somente à Apelante

VALNICE FERREIRA CAMPOS LODI

no valor reajustado de 3,5% sobre o valor atualizado da causa e

- afastar o dano moral porque o valor estipulado pela 2ª Vara Cível do Juizado Especial em R$ 8.000,00(oito mil reais)

já atende a questão litigiosa cujos fatos naquela Unidade já forma debatidos

Mantendo-se o texto combatido nos demais termos

segundo o raciocínio jurídico ora esposado.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2024